Tribunal: TJSP
Processo: 2066610-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Habeas corpus – Execução Penal – Prisão Albergue Domiciliar – Fundamento na Recomendação n 62/2020 – Pandemia – COVID-19 – Pacientes que compõem grupo de risco – Circunstâncias insuficientes para a concessão indiscriminada da liberdade – Ordem denegada.